Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, segunda-feira, 24 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501